Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade da dívida de R$3.864,51 vencida em 22.03.2003, referente ao contrato 03020083127345K-1. Em suas razões, em síntese, sustenta que a conduta da parte ré recorrida em tentar negociar a dívida prescrita por meio do Serasa Limpa Nome já seria suficiente a configurar os danos morais pleiteados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. As provas constantes dos autos indicam que não há registro de negativação do nome do consumidor, mas apenas a referência da dívida prescrita e proposta efetuada via plataforma "Serasa limpa nome" (ID 55505270 – pág. 9). Com efeito, referida plataforma é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Não obstante, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial, como no caso dos autos.
V. Por outro lado, a cobrança de débito mesmo que inexigível em razão da prescrição, não é, por si só, apta a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome da devedora em cadastro de restrição ao crédito. Portanto, escorreita a sentença do juízo de origem.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade das custas processuais fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.